Tribunal: TJPA
Processo: 0003125-42.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003125-42.2011.8.14.0028

APELANTE: JOAO BATISTA BENTO PINTO, RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 –
1)

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO. M
aterialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas comprovadas nos autos através dos documentos acostados, mormente o laudo toxicológico, atestando a apreensão de cocaína no estabelecimento comercial dos
apelantes, bem como
por meio dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis que participaram da prisão em flagrante do recorrentes
, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando a traficância e, assim, inviabilizando a súplica absolutória.
Precedentes jurisprudenciais.
-
2)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável aos apelantes, no caso as
circunstâncias do crime
, pois os
entorpecentes eram comercializados pelos mesmos dentro do comércio/bar administrado por ambos, expondo os frequentadores a situação de risco.

3)
APLICAÇÃO DA MINORANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SUA FRAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. Natureza e quantidade de entorpecentes utilizadas para modular a fração de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ.
4) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA. Em razão do
quantum
definitivo da reprimenda, é imperiosa a manutenção do regime semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º, “a”, do CPB. 5) REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROVIMENTO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR À QUATRO ANOS QUE IMPEDE A ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO. EXGESE DO ART. 44, INCISO I DO CPB. 6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOÃO BATISTA BENTO PINTO e RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Marabá/Pa

(
fls. 206/219 – ID 4199350
), que os condenou à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões recursais (
fls. 230/241 – ID 4199351
), pugnam os apelantes por sua absolvição em razão da absoluta inexistência de provas necessárias a condenação. Subsidiariamente, demandaram o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, alterando o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e substituindo a pena corpórea por restritivas de direitos, com preferência pela prestação de serviços à comunidade.

Em contrarrazões (
fls. 243/250 – ID 4199352
), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 270/276 – ID 4199354
) pelo conhecimento e improvimento do apelo por total falta de amparo legal.

É o relatório
.
Ao revisor, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia que no dia 13 de abril de 2011, por volta das 14h00min, o Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) da polícia civil recebeu uma denúncia anônima de que no interior de um estabelecimento comercial localizado na Folha 33, Quadra 38, Lote 50, bairro Nova Marabá, neste Município, era realizada a comercialização de substâncias entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais civis empreenderam diligências na localidade supracitada, momento em que avistaram a proprietária do estabelecimento comercial, a denunciada Raimunda Lima do Nascimento juntamente com seu companheiro e também denunciado João Batista Bento Pinto, realizando a venda de substâncias entorpecentes dentro do estabelecimento, razão pela qual adentraram no comércio a fim de efetuar a prisão do casal, momento em que se formou um tumulto dentro do mesmo, conseguindo a suspeita Raimunda Lima do Nascimento empreender fuga. No entanto, o seu companheiro João Batista, foi preso e autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em sede policial, o requerente João Batista Bento Pinto, declarou desconhecer a prática da comercialização de entorpecentes no interior do estabelecimento. Ademais declinou desconhecer o que ocorre em sua casa e com sua esposa.

Com efeito, a autoria e a materialidade delitiva restam plenamente comprovadas nos presentes autos, mediante auto de prisão em flagrante, e pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo auto de apreensão e apresentação e do laudo toxicológico juntado aos autos.

Assim, por associarem-se com o fim de guardar, fornecer e vender substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal, os dois réus foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, contudo, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente pela prática do crime de tráfico, contra a qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente.

De plano, atesto que os pleitos de absolvição por insuficiência de provas formulados pelos recorrentes não merecem guarida, restando suficientemente demonstrados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do crime imputados aos réus, senão vejamos:

Com efeito, a
materialidade
do fato está comprovada através do laudo toxicológico definitivo (
fl. 49 - ID 4199342
), o qual atestou a apreensão de 03 (três) embrulhos contendo substância branco-amarelada, pesando 10,069g (dez gramas e sessenta e nove miligramas), identificada vulgarmente como “COCAÍNA”.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, ouvidas na fase inquisitiva (
fls. 13/15 – ID 4199340
) e em juízo por ocasião das audiências de instrução e julgamento realizadas em 29.04.2015 (fls. 161 – ID 4199347) e 07.11.2016 (fls. 175 - ID 4185414), no caso os policiais civis Srs. Salustiano Ferreira Gonçalves e Williame Vieira Munhoz, responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos recorrentes, os quais atestaram em suma: Que a polícia civil recebeu uma denúncia anônima de que no local habitado pelos apelantes estava ocorrendo o comércio de substâncias entorpecentes, tendo os policiais realizado campana no local, oportunidade em que, ao adentrar no imóvel, onde também funcionava um bar/comércio, momento em que a apelante Raimunda Lima do Nascimento tentou se desfazer de uma bolsa, arremessando-a para o telhado da casa, conseguindo se evadir do imóvel em seguida, ao passo que seu marido, também apelante, foi revistado e preso em flagrante no local.

Esclareceram ainda que a bolsa arremessada foi encontrada pelos depoentes, tendo sido encontrado em seu interior o entorpecente descrito no laudo toxicológico.

Deste modo, evidencia-se que os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal se mostram harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, restando, portanto, evidenciado o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Anote-se, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que
o

depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova

idôneo a resultar na condenação, especialmente quando

ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,

cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez.

Assim,
não há que se falar na absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas.
Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Demais disso, melhor sorte não assiste ao pleito comum de diminuição da pena base formulado pelos apelantes. Explico:

Com efeito, analisando a fundamentação apresentada na sentença a respeito das circunstâncias do art. 59 do CPB, observa-se que as
circunstâncias do crime
de fato autorizam a fixação da pena base acima do mínimo legal
, considerando que houve a comercialização de entorpecentes dentro do estabelecimento comercial gerenciado pelos apelantes, no qual funcionava um bar e restaurante, local de ampla movimentação de pessoas, expondo a todos os frequentadores do local a situação de risco, portanto, entendo justificada a fixação da pena base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para ambos os recorrentes
, não merecendo qualquer reparo por estar em conformidade com o enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[2]
.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa da dosimetria penal, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que igualmente mantenho.

Na fase derradeira, não havendo causas de aumento, foi reconhecida em favor

dos recorrentes a causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06
, na fração mínima de 1/6 (um sexto) fixada pelo juízo de piso, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, devendo ser mantida a pena definitiva dos recorridos em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b) do Código Penal, estabelecendo a pena de multa, após a incidência do procedimento trifásico, no patamar de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sobre a possibilidade de modulação da fração de diminuição referente a aludida minorante, vejamos a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA INSERTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
"MULA". CONSCIÊNCIA DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO MÁXIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III - In casu, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea para a modulação da fração do tráfico privilegiado, eis que "o réu associou-se, de maneira eventual e esporádica, a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas, cumprindo papel de importância na cadeia do tráfico internacional de drogas e para o êxito da citada organização, pelo que deve ser beneficiado apenas com o patamar mínimo." (fls. 636/637). Portanto, há elementos aptos a justificar a fração mínima da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com a via eleita.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.063.424/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta aos recorrentes inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO
PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença condenatória, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

[2]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 22/11/2022